Tribunal: TJSP
Processo: 0000064-29.2018.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Apelação. Crime de posse/porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munição. Recurso defensivo postulando a absolvição por atipicidade da conduta (arma desmuniciada e "abolitio criminis") ou por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Pena, regime

Ementa:
Apelação. Crime de posse/porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munição. Recurso defensivo postulando a absolvição por atipicidade da conduta (arma desmuniciada e "abolitio criminis") ou por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Pena, regime prisional e vedação de benefícios legais mantidos. Recurso defensivo parcialmente provido somente para afastar a hediondez do delito. Com correção da capitulação jurídica.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 0000064-29.2018.8.26.0600 Comarca de Lins Voto no 45829-K
1
Registro: 2020.0000679144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000064-29.2018.8.26.0600, da Comarca de Lins, em que é apelante DANILO DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso defensivo somente para afastar o caráter hediondo do
delito, mantendo, no mais, a r. sentença monocrática. Com correção. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão.V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000064-29.2018.8.26.0600 -Voto no
2
VOTO No 45829
APELAÇÃO No 0000064-29.2018.8.26.0600 - PD
COMARCA: LINS 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: DANILO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Crime de posse/porte ilegal de arma de fogo com
numeração
suprimida
e
munição.
Recurso
defensivo
postulando a absolvição por atipicidade da conduta (arma
desmuniciada e “abolitio criminis”) ou por insuficiência
probatória.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para
sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Pena,
regime prisional e vedação de benefícios legais mantidos.
Recurso defensivo parcialmente provido somente para afastar a
hediondez do delito. Com correção da capitulação jurídica.
Pela r. sentença de fls. 387/397, declarada às fls. 446/447, cujo
relatório fica adotado, DANILO DA SILVA, qualificado nos autos, foi
condenado à pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-
multa, no piso legal, como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso
IV, da Lei no 10.826/03.
Inconformado, apela o sentenciado, buscando a absolvição por
atipicidade da conduta (arma desmuniciada e “abolitio criminis”
temporária) ou por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula
o afastamento do caráter hediondo do delito (fls. 406/425).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000064-29.2018.8.26.0600 -Voto no
3
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
432/444), manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
parcial provimento do apelo, somente para afastar a hediondez do delito
(fls. 461/471).
Este é o relatório.
Não obstante o esforço e a combatividade da nobre Defesa, anoto
desde logo que a condenação do réu pelo crime descrito na denúncia foi
bem decretada.
Realmente, ficou seguramente comprovado que, no dia 11 de
maio de 2018, por volta das 09h10m, na Rua Hipólito Alves de Noronha
no 470, Bairro Bom Viver I, na cidade e comarca de Lins, Danilo da
Silva
portava/possuía
arma
de
fogo
com
numeração
raspada/suprimida, municiada com 06 cartuchos calibre 38 da CBC,
os últimos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo restou apurado, o réu conversava com terceira pessoa,
Jesse Silva Martins, na via pública, quando foram abordados por
policiais militares.
Ocorre que Jesse se submeteu à revista policial, enquanto o réu
empreendeu fuga, durante a qual, dispensou a arma de fogo com
numeração
raspada/suprimida
contendo
munições intactas. Os
milicianos conseguiram alcançar e deter o réu (fls. 169/170).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000064-29.2018.8.26.0600 -Voto no
4
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, na fase
policial, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 07). Em Juízo, negou os
fatos, dizendo que conversava com um conhecido na via pública,
quando os policiais passaram, momento em que correu, porque estava
com algumas porções de drogas, pois é usuário de “maconha”. Negou
ter dispensado arma de fogo durante a fuga (mídia).
A negativa do réu em Juízo está isolada nos autos, em aberto
conflito com a realidade probatória.
Por outro lado, os informes prestados pelos policiais que
efetuaram a prisão em flagrante e a apreensão dos entorpecentes e das
munições (fls. 04/06 e mídia), acrescidos do auto de prisão em
flagrante (fls. 02/03), do boletim de ocorrência (fls. 11/14), do auto de
exibição e apreensão (fls. 15), dos laudos periciais da arma de fogo e
munições (fls. 81/90), servem como prova cabal da materialidade
delitiva e também se constituem em importantes elementos de prova
para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que os policiais militares Luis Carlos de Souza
Ribeiro e Ivan Souza do Nascimento, ouvidos sob o crivo do
contraditório, deram plena conta do ocorrido, confirmando a dinâmica
dos fatos acima reproduzidos e, consequentemente, o delito imputado
ao acusado. Com efeito, em depoimentos seguros, coerentes e
harmônicos com aqueles prestados na fase extrajudicial, os referidos
milicianos reafirmaram em Juízo que estavam em patrulhamento de
rotina quando avistaram dois indivíduos conversando na via pública,
sendo que um deles estava encostado na motocicleta, a qual tinha a
placa encoberta, razão pela qual resolveram abordá-los. Enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000064-29.2018.8.26.0600 -Voto no
5
realizavam a busca pessoal em Jesse Silva Martins, o réu Danilo
empreendeu fuga, durante a qual dispensou uma arma de fogo, que foi
posteriormente, localizada, oportunidade em que constataram que tinha
a numeração suprimida e estava municiada com 06 cartuchos íntegros.
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
agentes policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o
de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada. Vale observar, ainda, por relevante, que a jurisprudência
dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de
policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem
merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de
poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na
hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.
Os laudos periciais de fls. 81/86 e 87/90 foram conclusivos no
sentido de que se tratava de um revólver Taurus com “numeração de
série suprimida mediante aplicação de instrumento abrasivo”, que
era apta à realização de disparos
já que “seus mecanismos de
disparo e percussão” encontravam-se “operantes quando dos
exames” e estava municiada com 06 cartuchos intactos de calibre .38,
os quais “não apresentavam anomalias aparentes que os
incapacitassem a produzir disparos”.
Anoto que é irrelevante saber se a arma de fogo estava ou não
municiada, uma vez que a ação praticada pelo ora apelante é de perigo
abstrato, que prescinde da comprovação do efetivo risco à paz pública,
não exigindo prova de efetiva exposição da coletividade a risco. Basta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000064-29.2018.8.26.0600 -Voto no
6
realização de qualquer das ações nucleares mencionadas no tipo, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
para a consumação, sendo irrelevante qualquer avaliação subsequente
sobre a ocorrência de efetivo perigo à coletividade. De fato, trata-se de
tipo de perigo abstrato, que alguns denominam “presumido”, cuja
existência a lei presume de forma absoluta, sem admitir prova em
contrário. Assim, o fato de estar ou não a arma municiada não tem
relevância alguma.
É farta a jurisprudência nesse sentido:
“A circunstância de estar a arma desmuniciada não exclui a
tipicidade do delito de porte ilegal de arma de fogo, previsto
no art. 10 da Lei no 9.437/97, pois entende-se como suficiente
para sua configuração tão-somente o porte do armamento sem a
devida autorização da autoridade competente. Ordem denegada”
(STJ HC 14.747-SP Rel. Min. Gilson Dipp j. 6-2-2001).
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PORTE ILEGAL DE
ARMA
DE
FOGO.
ARMA
DESMUNICIADA.
IRRELEVÂNCIA
PARA
A
CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. TIPICIDADE RECONHECIDA. Este Eg.
Tribunal Superior pacificou o entendimento de que, para a
configuração do delito previsto no art. 10 da Lei no 9.437/97,
basta que o agente porte arma de fogo sem autorização ou em
desacordo com a determinação legal, o que torna irrelevante o
fato de a arma encontrar-se desmuniciada. Ordem denegada”. (HC
39.464/RJ, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5a Turma, DJ
7.03.2005).
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000064-29.2018.8.26.0600 -Voto no
7
ART. 10 DA LEI N.o 9.437/97 ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA PARA
A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A
objetividade jurídica dos crimes de porte e posse de arma de
fogo tipificados na Lei 10.826/2003 não se restringe à
incolumidade pessoal, alcançando, por certo, também, a liberdade
pessoal, protegidas mediatamente pela tutela primária dos níveis
da segurança coletiva, do que se conclui ser irrelevante a
eficácia da arma para a configuração do tipo penal. 2. Recurso
conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e
restabelecer a sentença de primeiro grau”. (STJ
REsp no
865.086/SP 5a Turma - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima v.u. - j.
06.03.2007).
“HABEAS
CORPUS.
ART.
16
DA
LEI
10.826/2003.
ARMA
DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA
EXTENSÃO DENEGADO. 1. Para a configuração do crime tipificado no
art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, é de
pouca importância a circunstância de encontrar-se a arma
municiada ou não, pois resta prescindível a existência de uma
situação de perigo real. 2. Quanto às demais matérias, o habeas
corpus não merece conhecimento, pois o acórdão do Tribunal a
quo, nada tratou. 3. Writ parcialmente conhecido e nesta
extensão ordem denegada”. (HC 48.562/DF, Rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa, 6a Turma, DJ de 26.6.2006).
“HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO
PERMITIDO E NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO
IV, DA LEI N.o 10.826/03. ARMA DESMUNICIADA. ATIPICIDADE.
INEXISTÊNCIA. PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO. PRECEDENTES. HABEAS
CORPUS DENEGADO. 1. Segundo a orientação deste Superior Tribunal
de Justiça, é irrelevante, para a configuração dos crimes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000064-29.2018.8.26.0600 -Voto no
8
posse e porte ilegal de arma de fogo previstos na Lei n.o
10.826/2003, o fato de estar, ou não, a arma municiada.
Precedentes desta Corte e do Excelso Pretório. 2. "O crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta
e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da
ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e a
probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo
penal. Além disso, o objeto jurídico tutelado não é a
incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social,
sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo municiada ou
não. Precedentes" (STF, HC 104.206/RS, 1.a Turma, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/08/2010). 3. Ordem de habeas corpus
denegada.” (STJ, HC 250387/RJ, Relatora Min. Laurita Vaz, j.
28/05/2013).
Para que não fique sem registro, cumpre salientar, ademais, que
os fatos ocorreram em 11 de maio de 2018, de modo que não se pode
falar em atipicidade, uma vez que plenamente vigente, nessa ocasião, o
art. 16, parágrafo único, do Estatuto do Desarmamento, não estando o
comportamento do réu, assim, inserido no âmbito da excepcional
vacatio legis indireta prevista nos arts. 30 e 32 da Lei n.o 10.826/03.
Ao contrário do sustentado nas razões recursais, não se pode
reconhecer como atípica a conduta do acusado, mercê da benesse
prevista no artigo 32 da Lei no 10.826/2003, cujo prazo foi
sucessivamente prorrogado, inicialmente, pela Medida Provisória n°
174/04, e após pelas Leis nos 10.826/2003, 11.118/2005 e
11.191/2005, até 23.10.05.
Assim, a partir de 24 de outubro de 2005, até 31 de dezembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000064-29.2018.8.26.0600 -Voto no
9
de 2009, a abolitio criminis alcança somente a infração penal de posse
irregular de arma e munição de uso permitido. De fato, a Medida
Provisória n° 417/08, deu nova redação aos artigos 30 a 32 da Lei n°
10.826/03, prorrogando o prazo até 31 de dezembro de 2008, mas não
mais abrangendo o crime previsto no artigo 16 do Estatuto do
Desarmamento. Com a publicação da Lei n° 11.922/2009, o prazo
previsto no artigo 30 do Estatuto do Desarmamento foi prorrogado até
31 de dezembro de 2009, no que tange exclusivamente à posse de arma
de fogo, acessórios e munição de uso permitido (art. 12 da Lei no
10.826/03).
Confira-se a jurisprudência: HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. CONDUTA DO ART. 12 DO ESTATUTO DO
DESARMAMENTO PERPETRADA FORA DO PERÍODO DA VACATIO LEGIS.
APLICAÇÃO DA EXEGESE DO ART. 30 DA LEI 10.826/2003. CONDUTA
TÍPICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. É considerada atípica a conduta relacionada ao crime de posse
de arma de fogo, acessórios e munição, seja de uso permitido ou
de uso restrito, incidindo a chamada abolitio criminis temporária nas duas hipóteses, se praticada no período
compreendido entre 23 de dezembro de 2003 a 23 de outubro de
2005. Contudo, este termo final foi prorrogado até 31 de
dezembro de 2008 somente para os possuidores de armamentos
permitido (art. 12), nos termos da Medida Provisória n.o 417 de
31 de janeiro de 2008, que estabeleceu nova redação aos arts. 30
a 32 da Lei n.o 10.826/03, não mais albergando o delito previsto
no art. 16 do Estatuto - posse de arma de fogo, acessórios e
munição de uso proibido ou restrito. 2. Com a publicação da Lei
n.o 11.922, de 13 de abril de 2009, o prazo previsto no art. 30
do Estatuto do Desarmamento foi prorrogado para 31 de dezembro
de 2009 no que se refere exclusivamente à posse de arma de uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000064-29.2018.8.26.0600 -Voto no
10
permitido. 3. In casu, em se tratando de posse ilegal de arma de
fogo de uso permitido, vislumbra-se que é típica a conduta
atribuída ao paciente em relação ao art. 12 da Lei n.o
10.826/03, pois não se encontra abarcada pela excepcional
vacatio legis indireta prevista nos arts. 30 e 32 da Lei n.o
10.826/03, tendo em vista que a busca efetuada na sua residência
ocorreu em 1.7.2011. 4. O Decreto n.o 7.473/11 e a Portaria n.o
797/2011 não estenderam o prazo para a entrega de armas de uso
permitido, nem poderiam fazê-lo, uma vez que ambas de hierarquia
inferior à lei que estabeleceu mencionado prazo. 5. A presunção
de boa-fé a que se refere tais normas restringe-se àquele que
entregar espontaneamente sua arma à Polícia Federal, não
abrangendo o possuidor ou proprietário que a mantiver
ilegalmente em sua posse/propriedade. 6. Ordem denegada. (HC
226239/MG,
Rel.:
Min.
Jorge
Mussi,
5a
Turma,
julgado
em
13/03/2012, publicado em DJe 29/03/2012 - grifei).
Em suma, a conduta do réu é típica, encontrando-se o
comportamento por ele perpetrado previsto como crime em lei penal
plenamente vigente à época do fato.
Nesse sentido, observou o i. Procurador de Justiça:
“No que se refere ao pleito quanto à ocorrência de
abolitio criminis, a questão foi brilhantemente exaurida pelo
Promotor de Justiça oficiante em sede de contrarrazões.
A Súmula 513 do STJ estabelece que a abolitio criminis
temporária alcança somente os crimes de posse de arma de fogo de
uso permitido com numeração, marca ou qualquer sinal de
identificação raspado, suprimido ou adulterada praticados até
23/10/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000064-29.2018.8.26.0600 -Voto no
11
Considerando que o réu foi preso em 11 de maio de 2018,
obviamente, não está abrangido pela abolitio criminis.” (fls. 469).
Em conclusão, não há dúvida acerca da configuração do crime
descrito no artigo 16, parágrafo único (atual § 1o), inciso IV, da Lei no
10.826/2003, sendo, pois, de rigor a manutenção da condenação, não
havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por
insuficiência probatória.
Passo à análise da reprimenda.
Na primeira fase da dosimetria, atento aos critérios do artigo 59
do Código Penal, o MM. Juiz sentenciante majorou a básica na fração
de 1/8 (um oitavo), por entender que “(...) além da arma de fogo,
foram apreendidas outros 06 (seis) cartuchos calibre .38
intactos, o que denota maior reprovabilidade do comportamento”
(fls. 395), o que não merece censura. Com efeito, não há reparo a ser
feito, mesmo porque o réu não tem direito público subjetivo à fixação da
pena mínima - senão à reprimenda suficientemente justificada, nos
limites da cominação, como ocorreu in casu. A propósito, conforme já
reconheceu o Pretório Excelso, “a importância de se valorarem as
circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente
da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas” (cf. STF, Segunda Turma, RHC 84.571/RJ,
j. 7.12.2004, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 13.5.2005, p. 00031), até
porque, a aplicação automática de pena mínima, não encontra amparo
na Constituição da República, pois, do contrário, qual a razão da
cominação legal adotar uma escala de pena mínima e máxima.
Ademais, como o d. Magistrado não afrontou a lei, deve-se respeitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000064-29.2018.8.26.0600 -Voto no
12
critério do juiz natural do réu. Mantenho, pois, a pena-base em 03 (três)
anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de
11 (onze) dias-multa.
Na fase intermediária, a pena foi exasperada na fração de 1/6
(um sexto), pela comprovada reincidência (fls. 364), resultando,
definitivamente em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso legal, ante a
ausência de outras circunstâncias modificadoras.
Mantenho o regime inicial semiaberto, que, na hipótese dos
autos, é o que convém, efetivamente, para coibir a infração penal
praticada pelo réu, que repita-se é reincidente, sendo imperioso
observar que as circunstâncias do caso concreto, bem esclarecidas nos
depoimentos dos policiais, não recomendam a fixação de equipamento
prisional menos rigoroso, a teor do disposto no artigo 33, § 2o, letra “a”,
e § 3o, do Código Penal. Pelas mesmas razões fica mantida a vedação da
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a
concessão de sursis.
Por fim, merece acolhimento a pretensão defensiva de
afastamento do caráter hediondo do delito em questão.
De fato, a Lei no 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) alterou
substancialmente a Lei no 8.072/1990 e o artigo 16 da Lei no
10.826/2003, dispondo que:
“Art. 5 - O art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de
1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000064-29.2018.8.26.0600 -Voto no
13
Art. 1o (...)
Parágrafo único: Consideram-se também hediondos, tentados
ou consumados:
I - (...)
II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de
uso proibido, previsto no art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de
dezembro de 2003; (...)”
“Art. 9 - A Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
'Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer,
receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua
guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso
restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar:
§1o Nas mesmas penas incorre quem:
(...)
IV
portar, possuir, transportar ou fornecer arma de
fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de
identificação raspado, suprimido ou adulterado;
§ 2o Se as condutas descritas no caput e no § 1o deste
artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de
reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.” (NR)”
Como se vê, o legislador optou por tratar a conduta envolvendo
armas de fogo de uso proibido, de maneira separada, o que permite
concluir, analisando a alteração introduzida na Lei no 8.072/90, que
apenas tal conduta (envolvendo arma de fogo de uso proibido) é,
atualmente, considerada hedionda (artigo 16, § 2o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000064-29.2018.8.26.0600 -Voto no
14
10.826/2003). Portanto, de rigor o afastamento da hediondez do crime
de posse/porte de arma de fogo com numeração suprimida, como é o
caso dos autos. É inegável que houve “novatio legis in mellius”, devendo
o réu ser beneficiado pela referida alteração legislativa.
Nesse sentido, já se posicionou este E. TJSP:
“Consigne-se que até a entrada em vigor da Lei no
13.964/2019, ao equiparar as condutas tipificadas no parágrafo
único do artigo 16 às condutas do caput, o legislador demonstrou
a intenção de considerar aquelas de igual gravidade das últimas.
Assim sendo, afirmar que as condutas do parágrafo único não eram
hediondas seria conferir tratamento diferenciado a figuras
penais que o legislador optou por considerar equivalentes.
Todavia, é certo que com a alteração legislativa promovida pela
Lei no 13.964/2019, o artigo 16 da Lei no 10.826/03 passou a
vigorar com a seguinte redação: `Art. 16. Possuir, deter,
portar,
adquirir,
fornecer,
receber,
ter
em
depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter,
empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo,
acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena reclusão,
de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. § 1o Nas mesmas penas
incorre quem: [...] IV portar, possuir, adquirir, transportar ou
fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro
sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado; [...] §
2o Se as condutas descritas no caput e no § 1o deste artigo
envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão,
de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.” - grifo nosso. E o artigo 1o da
Lei no 8.072/90, que tipifica as condutas que são consideradas
de natureza hediondas, passou a dispor que: `Art. 1 o São
considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000064-29.2018.8.26.0600 -Voto no
15
Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
consumados ou tentados: [...] Parágrafo único. Consideram-se
também hediondos, tentados ou consumados: [...] II - o crime de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto
no art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003; grifo
nosso. Verifica-se, portanto, que, através da Lei no
13.964/2019, o legislador manteve a equiparação da arma com
numeração suprimida com a arma de uso restrito, no entanto,
considerou de maior gravidade a conduta de possuir, deter,
portar,
adquirir,
fornecer,
receber,
ter
em
depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter,
empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de uso proibido,
estabelecendo uma pena maior. E, com relação à tipificação dos
crimes hediondos, ao invés de considerar hediondo o crime de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o
legislador especificou que se considera hediondo apenas o crime
de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Desta
forma, considerando que a conduta de possuir arma de fogo com
numeração suprimida não é mais equiparada à conduta de possuir
arma de fogo de uso proibido, e que a Lei dos Crimes Hediondos
considera somente esta última conduta como de natureza hedionda,
é certo que não há mais que se falar que o crime pelo qual o
agravante foi condenado é hediondo. Consigne-se que, tratando-se
de novatio legis in mellius, a nova legislação deve ser aplicada
em favor do sentenciado, razão pela qual o cálculo de penas
deverá ser refeito.” (Agravo em Execução Penal no
0002079-73.2020.8.26.0026, Relator Desembargador Luís Augusto de
Sampaio Arruda, j. 12/06/2020 - grifei).
“Logo, considerando que o Agravante foi condenado porque
portou arma de fogo de uso permitido, mesmo que com numeração
suprimida, a hediondez trazida pela Lei no 13.497/17 não deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000064-29.2018.8.26.0600 -Voto no
16
atingir sua conduta, eis que no Direito Penal não cabe
interpretação analógica extensiva a fim de prejudicar o réu. Com
isso, deve ser acolhida a pretensão do Agravante, com
determinação de retificação do cálculo de penas, a fim de que o
crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no
10.826/03 seja considerado crime comum, para fins de benefícios.”
(Agravo em Execução Penal no 0001468-15.2020.8.26.0158, 3a Câmara
de Direito Criminal, Relator Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 01/06/2020,
grifei).
“Portanto, a Lei Anticrime restringiu a hediondez às
condutas envolvendo armas de fogo de uso proibido, agora
tipificadas no artigo 16 § 2o c.c. o artigo 16, caput, e § 1o,
do Estatuto do Desarmamento. Tratando-se, por outro lado, de
novatio legis in mellius, sua aplicação deve retroagir para
beneficiar os condenados pela posse ou porte de arma de fogo de
uso restrito, aqui entendido aquelas condutas tipificadas no
artigo 16, caput, e § 1o da Lei no 10.826/03.” (Agravo de
Execução
Penal
no
0000915-03.2020.8.26.0502,
Relator
Desembargador Hermann Herschander, j. 01/06/2020, grifei).
Corrijo, de ofício, a capitulação constante da parte dispositiva da
sentença, para que dela conste que o réu Danilo da Silva foi condenado
como incurso no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03, conforme
alteração legislativa introduzida pela Lei no 13.964/2019.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso defensivo
somente para afastar o caráter hediondo do delito, mantendo, no mais,
a r. sentença monocrática. Com correção. Oportunamente, expeça-se
mandado de prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000064-29.2018.8.26.0600 -Voto no
17
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)